Tribunal: TJSP
Processo: 0001889-12.1987.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Execução. Título Judicial. Depósito do débito efetuado pela Fazenda Estadual devedora. Superveniência de decisão extintiva da execução, sem que os credores tenham sido previamente ouvidos sobre a suficiência dos depósitos. Providência que se impõe, antes da extinção da execução. Recurso provido.